Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-86.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012103-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (APELANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (APELADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR
NÃO PROVIDO E ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012103-86.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CLEVERSON CAMPOS CONTO

APELADO: CLEVERSON CAMPOS CONTO, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Se a prestação objeto da notificação extrajudicial é quitada antes da propositura da demanda, esvazia-se o seu objeto e não fica configurada a mora. Assim, é infundado o argumento do credor de que o devedor deve pagar as parcelas vencidas e vincendas.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012103-86.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CLEVERSON CAMPOS CONTO

APELADO: CLEVERSON CAMPOS CONTO, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Busca e Apreensão cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a ação e
declaro
extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em vista da comprovação de que as parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação se encontram pagas,
revogo
a liminar concedida na decisão de Id 14424962.

E, em consequência, no que se refere ao inadimplemento das parcelas questionadas na exordial, de nº 16 e 17 do contrato (Cédula de Crédito Bancário de nº 11528038, constante do Id 13058017), com vencimento respectivamente em 18/12/2017, determino a manutenção do veículo, objeto do contrato, em favor do requerido.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito”.
(grifos originais)

Ambas as partes recorreram.

O autor aduz que para a purgação da mora era necessário o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, e que, embora o réu tenha quitado a que ensejou a lide, havia diversas outras em atraso.

Este, por sua vez, apresentou contrarrazões e Recurso Adesivo na mesma peça processual, arguindo que, concomitantemente à propositura da demanda, o autor enviou boleto referente a parcelas em aberto, o que poderia ser considerado como tratativa.

Desse modo, pede a extinção do feito sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC, e a condenação do autor aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo no ID 82095535.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012103-86.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CLEVERSON CAMPOS CONTO

APELADO: CLEVERSON CAMPOS CONTO, BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO AUTOR

A instituição financeira ingressou em juízo em 07/05/2018 sob a alegação de inadimplência do réu “
a partir da parcela nº 16 com vencimento em 18/12/2017
”.

Este, por sua vez, informou que referida prestação foi paga em 16/03/2018, as n. 17 e 18 em 11/05/2018 e as n. 19 e 20 em 16/05/2018.

De fato, infere-se dos autos que a quitação da parcela que motivou esta demanda ocorreu antes de ela ser protocolada. Desse modo, a notificação extrajudicial perdeu seu objeto e, portanto, cumpria ao credor notificar o devedor novamente, agora com fundamento em outras prestações.

Diante disso, não procede o argumento de que tinham de ser pagas aquelas vencidas e vincendas.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito”.
(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020).

RECURSO DO RÉU

O art. 997, §2º, do CPC, estabelece:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)
§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“
Forma de interposição.
Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso,
não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., RT 2016, pág. 2168 – sem grifos no original).

Neste caso, impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo, visto que interposto na mesma peça das contrarrazões.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA E PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – MÉRITO – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As questões referentes à incompetência em razão de lugar e à prescrição deveriam ter sido abordadas em recurso próprio, pois a teor do que dispõe o art. 997 do CPC, o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.
(...)”
(N.U 0020287-40.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÕES REVISIONAIS ALIMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. (...) 2. RECURSO ADESIVO DA FILHA. Não se pode conhecer da interposição do recurso adesivo em peça única com as contrarrazões. O Código de Processo Civil é preciso ao prever que cada parte interporá o recurso independentemente e, se vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade. A independência formal e material inviabiliza a interposição em peça única, conjuntamente com as contrarrazões de apelação. DECLARADA A NULIDADE DE ANTERIOR JULGAMENTO DOS RECURSOS, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - AC 70083110783 RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 04/06/2020, Oitava Câmara Cível, publicado em 21/09/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do autor e não conheço o Recurso Adesivo do réu
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021